Tribunal: TJMT
Processo: 1030415-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030415-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELIA SANTANA DE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 229.818.881-53 (AGRAVADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO OCORREU O DESCONTO REFERENTE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA NO BENEFÍCIO DA AUTORA/EXEQUENTE – CÁLCULO ELABORADO COM OBSERVANCIA DO COMANDO SENTENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABRIR DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença uma vez transitada em julgado deve ser cumprida em seus termos, não podendo ser modificada ou alterada na fase de cumprimento.

Não se revela pertinente ao Agravante sob alegação de excesso de execução no calculo elaborado pelo contador judicial
reabrir discussão com relação a ocorrência ou não de desconto na margem consignável da Agravada,
visto que a matéria já está acobertada pela coisa julgada material, ademais, o contador ao elaborar o cálculo apenas observou o comando sentencial.

Não se fazendo presente os requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030415-29-2024

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CELIA SANTANA DE QUEIRÓZ RODRIGUES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em sede de cumprimento de sentença proferida na Ação Declaratória ajuizada em face da Instituição Financeira homologou o cálculo realizado pelo contador judicial.

Nas razões recursais o Agravante alega que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória c/c Danos Materiais e Morais em face do Banco BMG S/A, alegando terem sido realizados descontos em seu benefício a título de “Empréstimo RMC” de forma indevida, no equivalente a 30 parcelas de 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), sobrevindo sentença transitada em julgado sendo que a parte Impugnada apresentou pedido de cumprimento, no qual requereu o recebimento de R$ 6.108,64 (seis mil cento e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Assevera que
o Banco Agravante garantiu o Juízo no valor de R$ 7.941,23, e apresentou impugnação a execução logo em seguida.

Sustenta que os autos foram encaminhados à Contadoria do Juízo que apresentou laudo pericial, com o qual, a Agravante discordou, sendo o laudo homologado e a impugnação rejeitada, ao fundamento de que

não assiste a razão ao executado,
uma vez que a sentença determina que os valores referentes ao “cartão de crédito/RMC”, no valor de R$ 95,46 descontados indevidamente, sejam restituídos à exeqüente.

Alega que os cálculos apresentam equívocos argumentando que a
pós análise minuciosa dos documentos juntados, verifica-se
que os valores em questão estão apenas demonstrados no recibo de pagamento
e jamais foram de fato descontados dos proventos da autora,
acrescentando que o presente parecer sustenta que
não houve qualquer desconto nos valores de R$ 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de RMC, assim, o cálculo ofertado pela autora resta impugnado.

Alega que a parte autora em sua petição requer a inclusão dos valores apontados como reserva de margem consignável, porém,
tal pedido não prospera, uma vez que a reserva não é desconto
, consistindo apenas em uma garantia ao Banco BMG de que os valores mínimos serão adimplidos, caso o cartão de crédito consignado venha a ser utilizado em saques e/ou compras.

Verbera que n
o contrato, a parte contratante autoriza, de forma expressa, a reserva de sua margem bem como está ciente que o valor será automaticamente aumentado/majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.

Argumenta
que a inserção de reserva de margem consignada no benefício previdenciário não indica a realização de nenhum desconto no benefício previdenciário do contratante
, mas tão somente a reserva da margem, conforme pactuação contratual, caso o cartão de crédito consignado contratado seja utilizado para saques ou compras.

Verbera que o termo ‘’Reserva de Margem Consignável” é um demonstrativo que não é abatido do benefício
e não tem nada a ver com o desconto em si e que no presente caso, estão sendo majorados os valores a serem restituídos à Agravada ocasionando enriquecimento da mesma.

Assevera que não há valores descontados da Recorrida
, apenas a reserva dos valores, que conforme demonstrado, não constituem descontos.
Alega a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Nas contrarrazões
embora se referindo equivocadamente a “embargos de declaração” a Agravada assevera que ajuizou a demanda em face do Banco BMG na qual alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de "Empréstimo RMC" – Reserva de Margem Consignável, cujos descontos não foram autorizados,

acarretando prejuízos financeiros que ensejaram o pedido de restituição dos valores indevidamente debitados, além de outras reparações cabíveis.

Assevera que desde abril de 2020 teve desfalque em seu rendimento por parte do banco (BMG) em virtude de um suposto contrato de número: 16280729, referente ao “cartão de crédito/RMC”
com parcelas fixas no valor de R$ 95,46, o qual já houve desconto de 30 parcelas somaram o total de R$ 4.198,14 conforme planilha já anexa nos autos.

Verbera que a sentença proferida em primeira Instância foi confirmada pelo Tribunal,
determinando ao réu a devolução dos valores descontados indevidamente, os quais foram minuciosamente calculados pelo contador judicial
e homologado pelo Juízo.

Assevera que o recurso possui caráter protelatório, já tendo ocorrido trânsito em julgado da sentença em 23/09/2023, sem interposição de recurso, sendo que a quantia atualizada no valor de R$ 6.108,64 (seis mil cento e oito reais e sessenta e quatro centavos), está correta, conforme os cálculos homologados.

Alega que o Banco ora Agravante, efetuou a garantia do Juízo no montante de R$ 7.941,23 (sete mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) e apresentou impugnação à execução, alegando, entre outros pontos, excesso de execução e inexistência de descontos
.

Assevera que o cálculo do contador judicial está correto, destacando que os valores descontados eram efetivamente indevidos e devem ser restituídos à autora. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito suspensivo quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, verifica-se que a Autora ajuizou Ação Declaratória na qual, afirmou que ocorreram descontos de R$ 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), tendo ocorrido descontos de R$ 4.198,14 (quatro mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), na qual foi
proferida sentença que reconheceu a invalidade do contrato determinando a restituição das referidas parcelas, cuja decisão
transitou em julgado.

Com seu trânsito em julgado a Agravada requereu o cumprimento de sentença
, sendo realizado cálculo do débito do qual
o Agravante discordou aduzindo que a reserva de margem não consiste em descontos realizados no benefícios da autora, de forma que está ocorrendo excesso de execução no caso em análise,
ou seja que o valor da reserva de margem consignável não foi descontado no benefício.

Sustenta que
reserva de margem consignável é um demonstrativo que não é abatido do benefício e não tem nada a ver com o desconto em si.

Necessário registrar que no contexto apresentado nos Autos, o contador ao elaborar o cálculo, inclusive, em duas oportunidades no feito de origem ID 142001577 e 155099239 pelo menos nesta análise recursal verifica-se que
o fez com observância da sentença.

No caso apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, tenho que não se demonstra mais pertinente o questionamento suscitado no sentido de que não ocorreram os descontos no benefício da Agravada,
uma vez que a sentença que determinou a restituição dos valores questionados pela Agravada na Ação Declaratória
já transitou em julgado

constando o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito representado pelo contrato de n.º16280729, referente ao “cartão de crédito/RMC”, no valor de R$ 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como condenar a instituição financeira ré à restituição das parcelas pagas, de forma simples,

com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença
.”

No mais, verifica-se que o cálculo do contador apenas observou o comando sentencial, valendo ressaltar que não pode o Agravante retirar do mundo jurídico por meio de simples impugnação uma sentença transitada em julgado, não podendo ser desconsiderados seus efeitos já acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada material
.

Diante desse quadro, cumpre anotar que a sentença
uma vez transitada em julgado
deve ser cumprida em seus termos,
não podendo ser modificada ou alterada na fase de cumprimento.

Dessa forma
vale ressaltar que, tendo havido o trânsito em julgado não se pode na fase de cumprimento de sentença, desprezando a formação da coisa julgada devidamente certificada nos autos,
reabrir discussão acerca de questões já decididas,
visto que a

coisa julgada torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito que não estará mais sujeita a recurso.

Portanto,
não se demonstra-se
pertinente que o Agravante sob alegação de excesso de execução venha
suscitar eventual ocorrência ou não do desconto questionado no benefício da Agravada
,
já que impossível a sua reapreciação por meio de impugnação ou simples petição nesta seara recursal visto que a pretensão deve ser deduzida, eventualmente, por meio de ação adequada.

No caso, como mencionado o contador judicial ao elaborar o cálculo do montante a ser restituído à Agravada observou o comando sentencial,
não havendo assim, como acolher a pretensão recursal diante da ausência da probabilidade do direito sustentado.

Neste contexto, considerando que não se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024